Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REQUERIDA E INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
3. A não designação de audiência de conciliação, ainda que requerida pelas partes, não causa nulidade, ante a ausência de prejuízo, haja vista não ser indispensável para a realização de acordo entre as partes, visto que nada impede que elas, a qualquer tempo, componham extrajudicialmente seus interesses, sem necessidade de intervenção do Judiciário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente/requerido.